Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente, contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões, aduz que o acórdão embargado é omissão e contraditório posto que não foram observadas as provas dos autos. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46206279).
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Ressalta-se que o acórdão embargado é claro quanto aos fundamentos para manutenção da sentença de improcedência, bem como quanto aos documentos apresentados nos autos.
IV. Por fim, ao julgador basta demonstrar os motivos do seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário esmiuçar cada uma das teses apresentadas pela defesa ou de todos os dispositivos legais, conforme jurisprudência do STF. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Turma Recursal: (Acórdão 1692431, 07373318620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.